Tribunal: TJES
Processo: 0019468-26.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019468-26.2012.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HIPER CAR BENEFICIOS MUTUOS
APELADO: ANTÔNIO CARLOS BONFIM
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ALEGADA SUB-ROGAÇÃO. APLICAÇÃO DA SUB-ROGAÇÃO CONVENCIONAL. ART. 347, I DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO VÍNCULO ASSOCIATIVO DA VÍTIMA E DO CUSTEIO COM O REPARO DO VEÍCULO. MERA APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A modalidade de contratação que originou a demanda se baseia em proteção veicular constituída por meio de associação, o que é plenamente admissível no ordenamento jurídico. Enunciado 185 do CJF.

2. Como bem explicita a jurisprudência pátria, a "proteção veicular oferecida por associações ou cooperativas é tecnicamente distinta daquela conferida pelas seguradoras, tendo em vista que naquelas há um amparo mútuo entre os associados, que rateiam os custos e os benefícios entre si, consoante regulamentação própria" (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.570415-8/001, Relator (a): Des.(a) Cabral da Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/0020, publicação da sumula em 16/12/2020).

3. Eventual direito a ressarcimento deverá observar as regras de sub-rogação previstas no Código Civil, eis que não se trata propriamente do regime especial securitário.

4. Das modalidades existentes no diploma civil, ao caso dos autos seria possível aplicar a hipótese de sub-rogação convencional, a teor do art. 347, I, do Código Civil de 2002, entretanto, não restou evidenciada a convenção entre as partes acerca da sub-rogação dos direitos;

5. Para recebimento da indenização, deveria a Apelante ter demonstrado que seu associado aderiu ao plano de benefícios por ela oferecido, conferindo proteção ao veículo envolvido em acidente automobilístico, bem como que arcou com o pagamento das despesas para reparos do mesmo veículo, o que não está comprovado nos autos.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
18
de
julho
de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HIPER CAR BENEFÍCIOS MÚTUOS
contra sentença de fls. 178/179-v, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da "Ação Sumária de Ressarcimento de Danos" ajuizada pela Apelante contra
ANTÔNIO CARLOS BONFIM
.

Em suas razões recursais (fls. 183/191), a Apelante argumenta, em síntese, que não pode ser qualificada como seguradora, mas é associação de proteção veicular que não tem apólice como objeto.

Argumenta que possui natureza distinta da companhia de seguro, pois é voltada à gestão dos interesses de seus associados, os quais, possuindo um vínculo associativo, operam com o rateio de prejuízos com a finalidade de reparar eventos danosos ocorridos no mês anterior.

Salienta que a sub-rogação opera-se de pleno direito em favor do credor que paga a dívida do devedor comum, nos termos do Código Civil.

Aduz que a sub-rogação é definida pelo pagamento que, existindo, opera-se de pleno direito, de forma que pode se insurgir contra o causador do dano para reaver os prejuízos.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença objurgada, com a consequente procedência dos pedidos inaugurais. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões às fls. 199/203, em que a Apelada defende a manutenção da sentença.

Adiante (ID 4732547), decisão que determina a intimação da Apelante para comprovar a alegada hipossuficiência e, ante a sua inércia, o benefício foi indeferido, com a determinação de pagamento do preparo recursal (ID 5021345).

A Apelante efetuou o pagamento do preparo, conforme consulta à Guia de Custas n. 923037607.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 28 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HIPER CAR BENEFÍCIOS MÚTUOS
contra sentença de fls. 178/179-v, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da "Ação Sumária de Ressarcimento de Danos" ajuizada pela Apelante contra
ANTÔNIO CARLOS BONFIM
.

Em suas razões recursais (fls. 183/191), a Apelante argumenta, em síntese, que não pode ser qualificada como seguradora, mas é associação de proteção veicular que não tem apólice como objeto.

Argumenta que possui natureza distinta da companhia de seguro, pois é voltada à gestão dos interesses de seus associados, os quais, possuindo um vínculo associativo, operam com o rateio de prejuízos com a finalidade de reparar eventos danosos ocorridos no mês anterior.

Salienta que a sub-rogação opera-se de pleno direito em favor do credor que paga a dívida do devedor comum, nos termos do Código Civil.

Aduz que a sub-rogação é definida pelo pagamento que, existindo, opera-se de pleno direito, de forma que pode se insurgir contra o causador do dano para reaver os prejuízos.

Contrarrazões às fls. 199/203, em que a Apelada defende a manutenção da sentença.

Pois bem.

Em primeiro lugar, apesar de não constar nos autos digitalizados a integralidade da sentença objurgada por um provável problema na digitalização do arquivo, foi possível o acesso a ela por meio do sistema E-Jud, o que não impede o julgamento do presente recurso.

Necessário contextualizar que a Apelante, ora Autora na origem, ingressou com Ação Regressiva de Indenização objetivando o reconhecimento do seu direito em ser ressarcida no importe de R$ 13.293,65 (treze mil duzentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos), pelos supostos danos causados ao veículo objeto do contrato de proteção automotiva firmado entre a Recorrente e a vítima do acidente, sr. Helcio Henrique Nascimento Alves, por alegado ato cometido pelo Apelado que desencadeou em acidente de trânsito.

Na ocasião, o juízo de origem entendeu pela improcedência dos pedidos inaugurais, basicamente, pelos seguintes fundamentos:

Compulsando os autos verifico que o autor juntou nos autos Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito às fls. 11/12, Comunicado de Sinistro à fl. 13 e nota fiscal de fl. 14. Entretanto o autor deixou de juntar documentação probante que o constitui como segurador do Sr. Helcio Henrique Nascimento Alves, o que poderia ser sido sanado com a juntada da apólice devidamente assinada pelo segurado, e juntada de comprovante de pagamento da indenização ao segurado, documento apto para demonstrar a relação jurídica entre seguradora e segurado.

Quanto ao comunicado do Sinistro de fl. 13, entendo que não se trata de documento suficiente para demonstrar tal relação, sendo necessária a apresentação da apólice ou documento de ratifique o vínculo, a fim de que seja possível verificar a existência de relação jurídica válida e os limites do contrato de seguro.

[...]

Nesse sentido, ante a ausência de demonstração do vínculo entre a seguradora e o segurado ou qualquer demonstração de pagamento da indenização (como termo de quitação ou comprovante de pagamento), não resta possível a procedência dos pleitos iniciais.

Necessário esclarecer que, apesar de muito se assemelhar com o contrato de seguro, a modalidade de contratação que originou a demanda se baseia em proteção veicular constituída por meio de associação, o que é plenamente admissível no ordenamento jurídico.

Sobre essa modalidade, convém registrar o Enunciado n. 185 do Conselho da Justiça Federal, que prevê que
“a disciplina dos seguros do Código Civil e as normas da previdência privada que impõem a contratação exclusivamente por meio de entidades legalmente autorizadas não impedem a formação de grupos restritos de ajuda mútua, caracterizados pela autogestão”
.

Como bem explicita a jurisprudência pátria, a
"proteção veicular oferecida por associações ou cooperativas é tecnicamente distinta daquela conferida pelas seguradoras, tendo em vista que naquelas há um amparo mútuo entre os associados, que rateiam os custos e os benefícios entre si, consoante regulamentação própria"
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.570415-8/001, Relator (a): Des.(a) Cabral da Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/0020, publicação da sumula em 16/12/2020).

Assim, não há que se falar na aplicação das regras atinentes ao contrato de seguro em relação à associação Apelante, notadamente porque nem sequer está sob a fiscalização da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). A propósito:

AÇÃO REGRESSIVA. ASSOCIAÇÃO. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR.
Contrato que se assemelha ao de seguro, mas com ele não se confunde. Sub-rogação convencional ao direito de cobrança. Impossibilidade de aplicação de normas próprias às seguradoras. Inaplicabilidade da Súmula nº 188 do STF
. [...]. (TJSP; AC 1009826-68.2016.8.26.0100; Ac. 14775091; São Paulo; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rodolfo Cesar Milano; Julg. 30/06/2021; DJESP 08/07/2021; Pág. 2396)

Tecidos esses breves esclarecimentos, é de se concluir que eventual direito a ressarcimento deverá observar as regras de sub-rogação previstas no Código Civil, eis que não se trata propriamente do regime especial securitário.

Os artigos 346 e 347 do Código Civil preveem, respectivamente, as hipóteses de sub-rogação legal e convencional, em que a primeira se opera de pleno direito e ocorre nas hipóteses de pagamentos efetivados por terceiros interessados na dívida, ao passo que e na segunda ocorre o pagamento por terceiros não interessados no débito.

Ao contrário do que alega a Apelante, não há que se falar em aplicação da sub-rogação legal prevista no inciso I do artigo 346
[1]
do Código Civil por não envolver simultaneidade de credores em relação ao mesmo devedor.

Assim, das modalidades existentes no diploma civil, ao caso dos autos seria possível aplicar a hipótese de sub-rogação convencional, a teor do art. 347, I, do Código Civil de 2002:

Art. 347. A sub-rogação é convencional:

I - quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os seus direitos;

Entretanto, não restou evidenciada a convenção entre as partes acerca da sub-rogação dos direitos e, embora haja uma impropriedade terminológica em relação à apólice mencionada pelo juízo
a quo
, assiste razão ao concluir que dos elementos dos autos não é possível verificar a existência de relação jurídica válida e os limites de eventual contrato ou adesão firmada com o associado, tratando-se de fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I).

De uma detida análise dos autos, inexiste qualquer documento que aponte com exatidão a condição de associado da vítima do acidente, tampouco o comprovante de pagamento da indenização ou outros elementos aptos para demonstrar a hipótese de que a associação se sub-rogou nos direitos do associado.

Nesses termos, para recebimento da indenização, deveria a Apelante ter demonstrado que seu associado aderiu ao plano de benefícios por ela oferecido, conferindo proteção ao veículo envolvido em acidente automobilístico, bem como que arcou com o pagamento das despesas para reparos do mesmo veículo, o que não está comprovado nos autos.

Ademais, a mera apresentação do orçamento de fl. 14 é insuficiente para comprovar o efetivo dispêndio em favor da alegada vítima da proteção veicular, tratando-se de documento unilateral que não evidencia o desembolso.

Nota-se que constam apenas um Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito às fls. 11/12, o Comunicado de Sinistro à fl. 13 e um orçamento de fl. 14, sem, contudo, haver evidências sobre o vínculo associativo e tampouco que houve, de fato, a reparação do veículo sinistrado.

Portanto, inexistindo elementos suficientes para se estabelecer a relação da Apelante com a vítima do suposto evento danoso, não há falar em sub-rogação, tampouco em pagamento do
quantum
indenizatório por inexistência de provas nesse sentido, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, para manter incólume a sentença objurgada.

Em atenção à regra contida no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, aliado aos judiciosos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça, majoro os honorários advocatícios para 13% (treze por cento), levando-se em consideração a simplicidade da causa e a atividade laborativa exigida no presente recurso.

É como voto.

[1]
Art. 346. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor: [...] I - do credor que paga a dívida do devedor comum; [...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18/07/2023 - Acompanho a relatoria.